Tribunal: CARF
Processo: 10469.720953/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720953/2015-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.445 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
CLEITSON FREITAS DA SILVA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que se verifique a
idoneidade da documentação anexada ao recurso e, com base neste exame, que valide (ou não) se
o recolhimento do valor de R$84,60 foi efetuado até 31 de janeiro de 2015.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-35.494 - 6a Turma da
DRJ/SPO, que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada, pela ora
recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, relativo ao ano de
2015 (fls. 03), lavrado em virtude de o contribuinte possuir débito de IRPJ, PA 02/2012, no valor
de R$84,60.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou ter
liquidado a pendência no prazo.
A DRJ julgou improcedente a MI posto que o correspondente recolhimento fora
efetuado em 25/02/2015 e o prazo final seria 31/01/2015.
Cientificada em 15/06/2016 (fl. 26), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 15/07/2016 (fl. 29).
Em seu RV, a recorrente afirma que:

O DARF código 2089, PA 02/2012 foi recolhido, dentro do prazo, em
26/01/2015;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720953/2015-39
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.445 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720953/2015-39


Houve um recolhimento em duplicidade do PA 02/2012, este pago em
06/02/2015.
Assim, afirma que:
No exposto acima, o primeiro item, houve um erro no preenchimento no período de
apuração, onde deveria ser 30.06.2012, foi erroneamente citado 30.06.2014, por este
motivo foi feito o REDARF.
REDARF - Débito - Código da Receita: 2089
Nome do Tributo: IRPJ Período de Apuração: 02/2012 Saldo Devedor: R$ 84,60
A quitação do Débito pendente foi realizado em 26/01/2015 conforme
comprovante em anexo do REDARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
As provas anexadas aos autos parecem atribuir razão à recorrente.
Entretanto, de acordo com o Decreto 70.235/72, artigo 16, parágrafo 4°, as provas
devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
Apesar das referidas regras, este CARF, em seus julgados, adotam por mote levar
em conta o princípio da verdade material, onde as provas apresentadas devem ser aceitas em
qualquer fase do processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas, no curso do
Processo Administrativo Fiscal, deve ser levada em consideração posto que ratifica a legitimação
dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
A documentação pertinente foi anexada, porém, a DRF de origem não teve a
oportunidade de examiná-la.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada ao recurso e, com base
neste exame, que possa validar (ou não) o recolhimento do valor de R$84,60, dentro do prazo, ou
seja até 31 de janeiro de 2015.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre o direito da
recorrente (ou não) ao deferimento da opção pelo Simples Nacional e cientificar o sujeito
passivo do resultado da diligência realizada para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias,
conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
É como voto.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.445 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.720953/2015-39

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital